Tribunal: TJSP
Processo: 1001320-21.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – READEQUAÇÃO - TEMA 905 C. STJ – TEMA 810 E. STF.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Decisão combatida que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do decisório – Inviabilidade.
Decisão mantida. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001320-21.2014.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, são embargados
MARIA CONCEIÇAO RANGEL VIEIRA (E OUTROS(AS)), LUIZ DOS SANTOS
DUCH, PEDRO AYRES, MARIA EUNICE BERNARDES GOFFI DA SILVA,
THEREZINHA PIMENTEL VASQUES AYRES, ANTONIO MARCILIO RIBEIRO,
FIDELIS SFERRA, JAYME MONTEIRO RAMOS, DARCY FREDI, JOSE ARLINDO
DE CAMPOS, ABIGAIL GUIMARAES ORTELAN, MIEKO HOMMA TANABE,
OSWALDO AUGUSTO DOS REIS, ALZIRA DE FREITAS GEHRINH, SERENA
DUZULINA
TODESCO
FREDI,
MARIA
GEORGINA MENDONÇA MELO,
ORDALICE LUCIA DIAS, MARIA JOSE VITAR SOARES, ABEL DA SILVA VIEIRA
DIAS, RUBENS RATTIGHIERI, OSMAR ARAUJO, TEREZINHA ARMINDA
PASTRE, DACIO DE TOLEDO CASTANHO JUNIOR, MIRIAM ANTUNES
OLIVEIRA DA COSTA, TEREZINHA LEAL DE BRITO DO CARMO, DIVA DE
ASSIS MOREIRA, ELHYANE MAGNALDA ANGELI FEICHTENBERGER e
MARINA SAMPAIO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001320-21.2014.8.26.0053/50001 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO – READEQUAÇÃO – TEMA 905 C. STJ – TEMA 810 E. STF
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
1001320-21.2014.8.26.0053/50001
EMBARGANTE:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO:
MARIA CONCEIÇÃO RANGEL VIEIRA E OUTROS
VOTO 33330 -hz
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

APELAÇÃO

READEQUAÇÃO - TEMA 905 C. STJ TEMA 810 E. STF.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE

INOCORRÊNCIA
Decisão combatida que não apresenta
omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos
embargos Propósito de modificação do decisório Inviabilidade.
Decisão mantida. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO contra v. acórdão acostado às fls. 583/584, o qual procedeu à
readequação anterior decisum, de fls. 430/439, nos termos do art. 905, do C. STJ e
810, do E. STF.
Sustenta a embargante que recurso extraordinário e especial interpostos em
face de v. acórdão de fls. 430/439 versam sobre o Tema 810, do E. STF, bem como
Tema 05, também do Pretório Excelso, fazendo essa menção à URV. Conta que o
processo, inicialmente, foi sobrestado do Tema 05; contudo, somente teria
determinado a devolução dos autos a essa C. Câmara para apreciação da questão
relativa ao Tema 810. Desta feita, não obstante o teor do despacho, requer a ora
embargante o acolhimento dos embargos de declaração para que essa Câmara
também analise o acórdão sob o manto do quanto decidido no Tema 05, do E. STF.
Recurso tempestivo.
É o relato do necessário.
VOTO.
Concretamente, os embargos de declaração opostos não se vinculam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001320-21.2014.8.26.0053/50001 -Voto no
3
nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1022 do CPC/15, não ocorrendo
omissão, obscuridade ou contradição de ponto ou questão, nem erro material a ser
corrigido.
Com efeito, descabe o manejo dos embargos de declaração com efeitos
infringentes ou de inconformismo, veiculando pretensão de rediscussão das questões
resolvidas no v. acórdão.
Nesse sentido, julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
EDcl no REsp 954694 / SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2007/0112067-2
Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 23/03/2010
Data da Publicação/Fonte: DJe 12/04/2010
Ementa
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE
QUESTÕES
JÁ
RESOLVIDAS
NA
DECISÃO
EMBARGADA.
MERO
INCONFORMISMO. INOVAÇÃO NA VIA DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF POR ANALOGIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as
questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do
recurso omissão, contradição ou obscuridade , delineadas no art. 535
do CPC.
2. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já
resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum,
traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada.
Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido
de que os embargos não merecem prosperar.
3. Ademais, não cabe inovação em sede de embargos de declaração,
com o propósito de provocar apreciação do Superior Tribunal de Justiça
de questões não levantadas no recurso especial.
4. Ausente o indispensável prequestionamento, aplica-se o teor das
Súmulas 282 e 356 da Corte Suprema.
5. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001320-21.2014.8.26.0053/50001 -Voto no
4
“Os embargos de declaração só podem ter efeitos modificativos se a alteração
do acórdão é consequência necessária do julgamento que supre a omissão ou expunge
a contradição. Embargos de Declaração não conhecidos.” (Embargos de Declaração em
Recurso Especial 15.569 DF (91 20959-7), Ministro. Ari Pargendler, julgados em
08.08.1996)
O v. acórdão proferido apreciou as questões submetidas a julgamento,
especialmente o quanto contido nas decisões da C. Presidência da Seção de Direito
Público deste Tribunal, de fls. 574/577 e 578/579, não havendo determinação alguma
para de análise do Tema 05, do C. STF pela Presidência a esta relatoria.
Sendo assim, não há que se falar em omissão, obscuridade ou contradição do
aresto.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
Leonel Costa
Relator